Tribunal: TJSP
Processo: 1029581-76.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROTESTO INDEVIDO - APELANTE QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA EM DEMANDA ANTERIOR, COM ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO RESPECTIVO PROTESTO - DANO MORAL IN RE IPSA. O reconhecimento de que o protesto em questão foi lavrado de forma indevida, implicou a caracterização de danos morais suportados pelo Apelado in re ipsa. Inaplicabilidade da Súmula 385 do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROTESTO INDEVIDO - APELANTE QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA EM DEMANDA ANTERIOR, COM ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO RESPECTIVO PROTESTO - DANO MORAL IN RE IPSA. O reconhecimento de que o protesto em questão foi lavrado de forma indevida, implicou a caracterização de danos morais suportados pelo Apelado in re ipsa. Inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, não provada nos autos a reprodução do contexto nela versado. - VALOR INDENIZATÓRIO. O Juízo a quo estabeleceu em bastante parcimoniosos três mil reais a compensação pela ofensa. Redução que frustraria por completo os seus escopos - VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA EQUÂNIME E ADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029581-76.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ÓTICAS
PARIS VIU LTDA - ME, é apelado SAULO PAES DE MELO SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029581-76.2019.8.26.0196 -Voto no 3038
2
VOTO No: 3038
APEL.No: 1029581-76.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA (5a VARA CÍVEL)
APTE. : ÓTICAS PARIS VIU LTDA. - ME
APDO. : SAULO PAES DE MELO SILVA (JUST GRAT)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROTESTO INDEVIDO - APELANTE
QUE
RECONHECEU
A
INEXIGIBILIDADE
DA
NOTA
PROMISSÓRIA EM DEMANDA ANTERIOR, COM ASSUNÇÃO
DA OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO RESPECTIVO PROTESTO
- DANO MORAL IN RE IPSA. O reconhecimento de que o
protesto em questão foi lavrado de forma indevida, implicou a
caracterização de danos morais suportados pelo Apelado in re
ipsa. Inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de
Justiça, não provada nos autos a reprodução do contexto nela
versado. - VALOR INDENIZATÓRIO. O Juízo a quo estabeleceu
em bastante parcimoniosos três mil reais a compensação pela
ofensa. Redução que frustraria por completo os seus escopos
- VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA EQUÂNIME E
ADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.
Apelação interposta por ÓTICAS PARIS VIU LTDA. - ME
nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” movida por
SAULO PAES DE MELO SILVA, cujo pedido inicial foi julgado procedente, para
condenar a Apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
indenização por danos morais, nos moldes da sentença de fls. 94/99, da Juíza
MILENA DE BARROS FERREIRA, da qual se adota o relatório.
Sustenta, em síntese, que: a) o Apelado faltou com a
verdade, pois efetivamente efetuou a compra de óculos; b) está caracterizada
sua inadimplência em relação à nota promissória que garante o contrato
mantido entre as partes; c) em momento nenhum a compra foi cancelada; d) o
protesto era devido e legítimo; e) por mera liberalidade cancelou o débito; f) a
quitação do valor se daria mediante parcela única; g) a posse da nota
promissória implica o reconhecimento da inadimplência do Apelado; h) inexistia
direito do Apelado à desistência da compra, já que os óculos foram adquiridos
diretamente em seu estabelecimento comercial; i) os óculos foram
confeccionados nos exatos termos da receita médica apresentada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029581-76.2019.8.26.0196 -Voto no 3038
3
Apelado; j) o distrato não poderia ocorrer de forma verbal; k) inexiste dano
moral; l) deve ser observada a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça; m)
subsidiariamente, tanto o valor indenizatório quanto a verba honorária de
sucumbência devem ser reduzidos (fls. 102/120).
O Apelado não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
A sentença deve ser mantida.
Da leitura dos autos é de se identificar que em demanda
anterior proposta pelo Apelado perante o Juizado Especial Cível (autos no
0018379-56.2018.8.26.0196), a Apelante reconheceu a inexigibilidade da nota
promissória e assumiu a responsabilidade pela exclusão do respectivo protesto
(fl. 20), o que foi homologado por sentença transitada em julgado (fl. 21).
Diante de tais fatos, forçoso o reconhecimento de que o
protesto em questão foi lavrado de forma indevida, o que implicou a
caracterização de danos morais suportados pelo Apelado in re ipsa.
Vale dizer, os danos aqui discutidos independem de
concretos reflexos econômicos ou patrimoniais, como se observa da orientação
jurisprudencial mais abalizada, in verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO
IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem conclui pela
ilegalidade da cobrança baseada em duplicata não lastreada
em efetiva prestação de serviços. Fundamento inatacado.
Incidência da Súmula 283/STF. 2. O dano moral nas
hipóteses de inscrição indevida ou de protesto indevido
configura-se in re ipsa. Precedentes. 3. A revisão do valor
arbitrado a título de danos morais, que não se revela
exorbitante, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp
716.586/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 27/08/2015)
(Grifei)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029581-76.2019.8.26.0196 -Voto no 3038
4
CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
DEMANDADA. 1. Reparação Civil. O Tribunal local concluiu,
com base na análise dos elementos de convicção acostados
aos autos, pela presença dos requisitos ensejadores da
reparação pleiteada, face a inscrição indevida do nome do
autor em cadastro de inadimplentes por dívida quitada.
Incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 2. Necessidade de
comprovação do dano. Jurisprudência desta Corte no
sentido de que nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes o
dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde
de prova. Precedentes. 3. A indenização por danos morais,
fixada em quantum em conformidade com o princípio da
razoabilidade, não enseja a possibilidade de interposição do
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Este
Tribunal
Superior
tem
prelecionado
ser
razoável
a
condenação no equivalente a até 50 (cinquenta) salários
mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida
em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes 5. Agravo
regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp 555.963/SP,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
20/08/2015, DJe 31/08/2015) (Grifei)
No caso em tela, portanto, está patente o nexo de
causalidade entre a conduta da Apelante e o dano moral sofrido pelo Apelado,
devendo, pois, o decreto condenatório ser mantido.
Para a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de
Justiça, cumpria à Apelante provar a existência de idôneo apontamento anterior
ao protesto ora discutido em nome do Apelado, o que não fez, donde o
enunciado não lhe socorre aqui.
Relativamente ao valor indenizatório, fixado em 1a
Instância em três mil reais (sentença proferida em 30 de janeiro de 2020),
lembro com precedente desta Corte que “o dano moral não pode ser
recomposto, já que é imensurável em termos de equivalência econômica. A
indenização a ser concedida é apenas uma justa e necessária reparação em
pecúnia, como forma de atenuar o padecimento sofrido.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do
montante da indenização por dano moral, já ficou assentado:
'Indenização. Responsabilidade civil. Dano moral. Verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029581-76.2019.8.26.0196 -Voto no 3038
5
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação pessoal das
partes. A indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa
prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor
da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Deve, por
isso, adequar-se à condição pessoal das partes, por que não sirva de fonte de
enriquecimento da vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor'
(JTJ-Lex 236/167).
No corpo deste v. acórdão, sendo relator o então
Desembargador Antonio Cezar Peluso, hoje insigne Ministro do e. STF, está
explicitado: 'O valor por arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz
para atender à sua dupla função jurídica, transparente à necessidade de, com a
quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor
da ofensa (cf., da antiga 2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP
137/238-240)'.
A constatação de que a indenização pelos danos morais
não pode ser módica, pena de não funcionar como desestímulo à reiteração de
condutas causadoras de danos, porém, não permite que se fixem indenizações
consideravelmente superiores à extensão do dano experimentado pela vítima.
Há, como de regra no direito, de se pautar o julgador pelo critério da
razoabilidade.
Note-se que o caráter punitivo deve se apresentar apenas
de modo indireto, motivo pelo qual indenização por danos morais não pode ser
fixada em importe superior ao suficiente para aplacar a dor de quem foi lesado.
Fixação em valor superior à extensão do dano implicaria enriquecimento ilícito”
(37a Câmara de Direito Privado: Apelação no 0006225-82.2011.8.26.0347,
excerto do voto condutor).
À luz de tais balizas, atento aos bens jurídicos lesados e
às notórias consequências deletérias do ato notarial ilegal, estou em que a
reparação arbitrada em 1a Instância - três mil reais, reitero - é bastante
parcimoniosa e não merece redução, sob pena de frustrar cabalmente a
realização dos escopos que lhe são próprios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029581-76.2019.8.26.0196 -Voto no 3038
6
Com efeito, o montante deve confortar satisfatoriamente a
vítima, sem gerar enriquecimento indevido, e ao mesmo tempo punir a ofensora
e a compelir a não renovar nem permitir que se renovem agravos da espécie. O
valor atual tende a tanto, mas quantum inferior sequer se avizinharia dos
propósitos em lume.
Finalmente, os honorários advocatícios sucumbenciais
que a sentença estabeleceu, oitocentos e oitenta reais, respeitam os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, prestigiam o trabalho da patrona do
autor, não são demasiados e se coadunam às inteiras ao § 8o do art. 85 do
Código de Processo Civil, sem excesso que importasse em sua redução.
Do exposto, desprovejo a apelação, sem honorários
advocatícios recursais à míngua de contrarrazões (inexistiu trabalho acrescido
nesta sede que remetesse ao § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil).
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator